Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo : 0710577-53.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 227990091 dos autos originários n. 0700292-47.2025.8.07.0017) que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu, aqui agravado, a expedir o certificado de conclusão da pós-graduação cursada pelo autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: No caso dos autos, reputo ausente a probabilidade do direito, pois necessário aguardar a resposta da ré e realizar a cognição exauriente, haja vista ainda não estar formada a convicção do juízo sobre a possibilidade de reputar concluído o curso da autora sem a entrega do TCC. Da mesma forma, com relação à criação de obrigação da ré de viabilizar a apresentação do trabalho de conclusão de curso, nos casos de descontinuidade do curso anteriormente ofertado. Ante o exposto, indefiro a concessão das tutelas antecipadas. O AUTOR-AGRAVANTE relata a conclusão de curso de pós-graduação no estabelecimento agravado, em 2011, ficando pendente a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Conta que, recentemente, solicitou matrícula na referida matéria, quando foi informado que o curso não estava mais disponível, impossibilitando-o de concluir a exigência. Afirma que a instituição sugeriu matrícula em outro curso, com aproveitamento de disciplinas, “mas essa alternativa foi inviável devido à diferença entre os cursos e aos altos custos envolvidos”. Salienta a relação consumerista existente entre as partes. Diz que o agravado negou a expedição do diploma, sob a justificativa de que a Resolução CNE/CES 01/2018 não se aplica retroativamente a cursos concluídos antes de sua publicação. Argumenta que aludida Resolução não exige a apresentação de monografia em cursos de pós-graduação lato sensu, e deve ser aplicada ao caso por ser norma mais benéfica ao agravante. Reputa “incontestável que o agravante vem sofrendo diversos danos, posto que conclui devidamente o curso, cumprido todas as demais exigências acadêmicas e financeiras, a não ser o TCC, que sequer é obrigatório no caso dele, entrou em contato diversas vezes com a IES e não foi-lhe apresentado nenhuma solução viável”. Declara que a urgência se consubstancia em “prejuízos concretos em sua vida acadêmica e profissional”. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar que “a agravada expeça o diploma e o certificado de conclusão da Pós-Graduação em Lato sensu no curso de banco de dados, ou subsidiariamente, que seja permitido à ele realizar o TCC contemporaneamente”. Ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O agravante relata a conclusão de pós-graduação no estabelecimento agravado, em 2011, ficando pendente a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Conta que, recentemente, solicitou matrícula na referida matéria, quando foi informado que o curso não estava mais disponível. Requer a expedição do diploma do curso frequentado ou, subsidiariamente, seja o agravado compelido a ofertar a matéria do TCC ao agravante. Do exame do histórico acadêmico do agravante, verifico que, de fato, o aluno não foi aprovado na matéria Trabalho de Conclusão de Curso (id. 222760770 na origem). Além disso, a resposta dada pela instituição agravada à solicitação de emissão de declaração da pós-graduação informa que “não possível disponibilizar o documento solicitado. Identificamos que você não está cursando o TCC, o qual deveria ter sido entregue até o dia 20/11/2019” (id. 222760772 na origem). Nesse cenário, à míngua de prova da conclusão do curso, descabida a expedição do diploma em sede liminar. Deveras, conforme consignado pelo juízo singular, “necessário aguardar a resposta da ré e realizar a cognição exauriente, haja vista ainda não estar formada a convicção do juízo sobre a possibilidade de reputar concluído o curso da autora sem a entrega do TCC. Da mesma forma, com relação à criação de obrigação da ré de viabilizar a apresentação do trabalho de conclusão de curso, nos casos de descontinuidade do curso anteriormente ofertado”. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Além disso, não há urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, o agravante sustenta “prejuízos concretos em sua vida acadêmica e profissional”, o que não se mostra crível, porquanto a parte demorou cerca de 14 anos para reclamar a expedição do diploma de conclusão de curso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator